Tribunal: TJSP
Processo: 2333016-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Autor que postula a restituição de valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário pela associação ré, além de indenização por perdas e danos - Decisão saneadora que reconheceu a prescrição quinquenal, das partes descontadas mais de cinco anos antes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais e repetição de indébito – Autor que postula a restituição de valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário pela associação ré, além de indenização por perdas e danos - Decisão saneadora que reconheceu a prescrição quinquenal, das partes descontadas mais de cinco anos antes da propositura da demanda - Irresignação da autora, alegando que é a prescrição é decenal, por se tratar de inadimplemento contratual - Não acolhimento - Incidência do art. 27 do CDC – Prazo de prescrição quinquenal bem reconhecido – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.